Tribunal: STF
Processo: ARE 682195
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF.



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como exame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.